Tribunal: TJBA
Processo: 8023376-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8023376-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Advogado(s): MURILO DE FREITAS AZEVEDO, ELCIO ALMIR COLOMBO SIQUEIRA FILHO IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro - Bahia Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 273, RI/TJBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE EM ATUAR COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PROPOR AÇÃO PENAL QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DEFINITIVA, DECIDIU PELO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. COMPREENSÃO PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. ATO JUDICIAL ATACADO JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. ART. 5º, III, LEI N. 12.016/09. SÚMULA N. 268, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A situação em apreço gira em torno de crime de furto qualificado a que o Ministério Público decidiu, de forma definitiva, pelo arquivamento do inquérito policial respectivo, sem oferecimento de ação penal. Em casos como o ora em tela, o STJ possui compreensão patente que “o arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese de crimes de ação penal pública, é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação, não havendo direito líquido e certo de supostas vítimas na continuidade das investigações, desarquivamento, ou ainda propositura da ação penal” (AgRg no RMS n. 69.828/SP). Assim, não merece guarida a afirmação da recorrente de que a vítima tem direito à atuação processual por invocação do art. art. 5º, inciso LIX, CRFB/88, uma vez que tal norma apenas traz a possibilidade de atuação em casos de inércia ministerial e não quando o próprio Parquet – por ação voluntária e sopesada – decide não levar adiante eventual ação penal. 2. Estando a decisão impugnada pelo mandado de segurança já transitada em julgado, seria inviável conceber a impetração do writ por expressa determinação legal (art. 5º, III da Lei n. 12.016/09) e interpretação jurisprudencial sobre o tema (súmula n. 268, STF), não sendo, por certo, caso de se dar uma interpretação excepcionalíssima ao entendimento sumulado em apreço, uma vez que inexiste direito líquido e certo a dar andamento a um inquérito policial já arquivado, como visto. 3. Decisão de indeferimento da inicial de mandado de segurança fundamentada no art. 273, RI/TJBA mantida em todos os termos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8023376-87.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos exatos termos do voto condutor. 06